Tribunal: TJES
Processo: 5000262-35.2026.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-35.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DA CRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida na sentença de pronúncia que revogou a prisão preventiva do recorrido, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado como feminicídio. Sustenta o recorrente a permanência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal, postulando o restabelecimento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal; e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de origem mostram-se adequadas e suficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma concreta e contemporânea, a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, por si só, a gravidade abstrata do delito ou sua natureza hedionda.

Embora presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prova oral colhida em juízo e pela confissão do recorrido, os elementos constantes dos autos não revelam risco concreto atual decorrente do estado de liberdade do acusado.

O recorrido permaneceu preso cautelarmente por período superior a um ano e dez meses, sem notícia de tentativa de fuga, intimidação de testemunhas, reiteração criminosa ou descumprimento processual, circunstâncias que evidenciam a ausência de contemporaneidade do periculum libertatis.

Encerrada a instrução criminal, reduz-se significativamente o risco à colheita probatória, impondo-se reavaliação da necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do recorrido, tais como primariedade, inexistência de antecedentes e relatos testemunhais de boa convivência social e profissional.

As medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de origem — comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com familiares da vítima, vedação de frequentar bares e estabelecimentos similares, obrigação de manter endereço atualizado e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial — mostram-se adequadas e suficientes, ao menos neste momento processual, para tutela da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de manutenção automática da prisão preventiva fundada exclusivamente na gravidade concreta do delito ou em sua natureza hedionda, exigindo fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000262-35.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DA CRUZ
Advogado do(a) RECORRIDO: WALACE DOS SANTOS ALCURE - ES3673

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Consta nos autos do Inquérito Policial anexo, que no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 18h02min, no Córrego São José, assentamento Margarida Alves, zona rural deste município de Pancas/ES, o denunciado ROBERTO CARLOS DA CRUZ, de forma livre e consciente, impelido por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima TEREZA ROSA DE SOUZA, conforme demonstra o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 65/66), os quais foram a causa eficiente e suficiente de sua morte. Extrai-se das peças de informação que servem de base para presente denúncia que vítima e denunciado eram ex-namorados. Segundo se infere, na data e local acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar um possível homicídio ocorrido. Em telefonema, a sra. Zilda, vizinha da vítima, juntamente com as duas filhas desta, relatou quc a Sra. Tereza havia sido morta por Roberto Carlos da Cruz. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o corpo da vítima no banheiro da residência. Imperioso destacar que, conforme depoimentos das filhas da vítima, Roberto chegou na residência nervoso e Tereza estava tomando banho. Logo depois, as menores saíram e foram para uma estrada próxima da residência, tendo o denunciado permanecido dentro da casa. Pouco tempo depois, as meninas ouviram um disparo de arma de fogo, seguido por outros disparos. Com efeito, ao avistarem o denunciado passando de moto por uma estrada, voltaram até a residência e encontraram a genitora dentro do banheiro caída, já sem vida. Segundo elas, durante a manhã do dia dos fatos, estiveram na casa de Roberto com a genitora para participarem de um churrasco, sendo que a mãe havia falado para o denunicado que iria passear sozinha em Colatina naquele dia. Adernais, relataram que o acusado tinha muito ciúme da vítima, não aceitando bem o fato de ela ter um relacionamento em Colatina. Por fim, o próprio acusado confessou o crime. 0 delito foi motivado pelo fato de o denunciado não aceitar realmente o fim do relacionamento com a ofendida, atrelado ao ciúmes excessivo que nutria, caracterizando como torpe o motivo do crime. Infere-se que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi covardemente surpreendida com os disparos de arma de fogo. Cabe ressaltar que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando o emprego de violência de cunho doméstico e familiar, face o relacionamento que o denunciado e a vítima mantiveram antes do evento criminoso, assim, a qualificadora afeta ao feminicídio. Autoria, materialidade e dolo presentes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. [...]

Pretende o recorrente o restabelecimento da custódia cautelar, ao argumento de que permanecem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma concreta e contemporânea, a imprescindibilidade da segregação cautelar, para tutela dos bens jurídicos protegidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

A mera gravidade abstrata do delito imputado, ainda que se trate de crime hediondo, não possui aptidão, isoladamente, para legitimar a manutenção da prisão preventiva, exigindo-se fundamentação concreta baseada em elementos individualizados extraídos dos autos.

No caso em exame, embora a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estejam efetivamente demonstrados — circunstância que legitimou a pronúncia do recorrido —, verifica-se que o Juízo singular apresentou fundamentação idônea para revogar a custódia cautelar, concluindo pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se extrai da sentença de pronúncia, o magistrado consignou expressamente que
“o acusado não tentou evadir-se do distrito da culpa até ser detido, confessou espontaneamente o crime e, não consta em seu desfavor outros registros criminais que leve a crer que, em liberdade, voltará a reincidir”. Acrescentou, ainda, que “diante do lapso temporal entre a prisão preventiva do acusado, aliado às circunstâncias dos fatos, entendo que neste momento, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, serão suficientes para a garantia da ordem pública”.

Referida fundamentação revela-se compatível com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, no sentido de que a prisão preventiva não pode subsistir como antecipação de pena, ou decorrência automática da gravidade do delito imputado.

É certo que o fato investigado ostenta extrema gravidade.

Segundo a denúncia, o recorrido teria efetuado disparos de arma de fogo contra TEREZA ROSA DE SOUZA, em contexto de relacionamento afetivo, motivado por ciúmes e inconformismo amoroso. A prova oral produzida em juízo evidencia cenário de conflito emocional antecedente ao crime.

A testemunha ZILDA DE SOUZA PEREIRA afirmou que conhecia o casal havia anos e relatou que “TEREZA também chegou a comentar recentemente que tinha discussões com ROBERTO CARLOS pelo fato dele ser muito ciumento”. Acrescentou que as filhas da vítima procuraram ajuda dizendo que “ROBERTO havia atirado em TEREZA”.

O policial militar RENILTO DE FREITAS BATISTA, por sua vez, declarou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no banheiro da residência e foi informado de que “Roberto e Tereza haviam discutido antes do crime e, por ciúmes, ele tirou a vida dela”.

O próprio recorrido, em interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Relatou que, ao chegar à residência da vítima, visualizou homem deixando o local, ocasião em que questionou TEREZA sobre o ocorrido. Disse que a vítima teria reagido com agressões verbais e um tapa em seu rosto, momento em que sacou arma de fogo e efetuou os disparos.

Todavia, embora tais elementos revelem plausibilidade acusatória apta à submissão do réu ao Tribunal do Júri, não demonstram, por si sós, contemporaneidade concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade.

Importa observar que o recorrido permaneceu preso cautelarmente desde agosto de 2022 até julho de 2024, ou seja, por período superior a um ano e dez meses, sem que tenha sido apontado, durante toda a instrução criminal, qualquer episódio de tentativa de fuga, intimidação de testemunhas, descumprimento processual ou reiteração criminosa.

Além disso, o acusado confessou espontaneamente os fatos em juízo, circunstância expressamente reconhecida pelo magistrado singular.

As testemunhas defensivas ouvidas em juízo igualmente apresentaram informações relevantes, quanto às condições pessoais do recorrido.

ELZA SABINO afirmou conhecer ROBERTO há aproximadamente onze anos, descrevendo-o como “homem honesto e trabalhador”.

ROGÉRIO DA SILVA ALVES declarou nunca ter visto o recorrido envolvido em brigas, afirmando tratar-se de pessoa não violenta.

SUELI APARECIDA VITORINO, ex-companheira do acusado, informou que conviveu maritalmente com ele por cerca de treze anos, período no qual mantiveram boa relação, asseverando que ROBERTO “sempre foi uma pessoa tranquila”.

ALTAMIRO PEREIRA DE MORAES igualmente declarou que o recorrido possuía boa convivência social e profissional.

Embora condições pessoais favoráveis não impeçam, isoladamente, a decretação da prisão preventiva, constituem elementos relevantes quando analisadas em conjunto com a ausência de contemporaneidade concreta do risco processual.

O Ministério Público sustenta que inexistiu fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

Entretanto, a evolução do próprio estado processual autoriza reavaliação da necessidade da prisão preventiva.

Encerrada a instrução criminal, reduz-se significativamente eventual risco à colheita probatória. Ademais, a longa duração da custódia cautelar impõe ao julgador permanente reexame da proporcionalidade e necessidade da medida extrema.

Também não prospera a alegação ministerial de risco concreto à aplicação da lei penal.

O Juízo de origem consignou inexistirem elementos indicativos de tentativa de evasão. Com efeito, não há nos autos notícia de comportamento voltado à ocultação do recorrido ou descumprimento das cautelares impostas após a soltura.

A simples possibilidade abstrata de futura condenação pelo Tribunal do Júri, não basta para presumir intenção de fuga.

Igualmente insuficiente a invocação genérica da hediondez do delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a natureza hedionda do crime não autoriza, automaticamente, prisão cautelar, exigindo-se demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

Nesse contexto, a decisão recorrida observou adequadamente o princípio da proporcionalidade ao substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consistentes em comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com familiares da vítima, proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares, obrigação de manter endereço atualizado e vedação de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

Tais medidas revelam-se adequadas e suficientes, ao menos neste momento processual, para tutela da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da segregação cautelar, a manutenção da decisão recorrida constitui medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.